Tribunal: TJSP
Processo: 1502736-15.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Preliminar de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delimitadas – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública, afinadas com a prova material da lesão corporal e narrativas das vítimas, malgrado a compreensível tentativa de retratação de sua mãe e

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Preliminar de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delimitadas – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública, afinadas com a prova material da lesão corporal e narrativas das vítimas, malgrado a compreensível tentativa de retratação de sua mãe e irmão em juízo – Absolvição – Impossibilidade – Alegação de legítima defesa não comprovada – Ameaças que, no calor dos fatos, foram suficientes para incutir temor, tanto que as vítimas acionaram a Polícia, buscaram medida protetiva e representaram contra o autor – Pleito subsidiário para aplicação do art. 129, § 4o, do CP – Descabimento – Inexistência sequer de indícios de que tenha agido impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima – Dosimetria adequada e que sequer integra a insurgência defensiva – Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502736-15.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ANTÔNIO
DE OLIVEIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
2
Apelação Criminal sem revisão no 1502736-15.2019.8.26.0530
Origem: 2a Vara Criminal/Sertãozinho
Magistrado: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
Apelante: ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO
Apelado: Ministério Público
Voto no 39281
APELAÇÃO
LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS NO
ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS Preliminar de
revogação da prisão preventiva Descabimento Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delimitadas Firmes e
seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública, afinadas
com a prova material da lesão corporal e narrativas das
vítimas, malgrado a compreensível tentativa de retratação de
sua mãe e irmão em juízo Absolvição Impossibilidade –
Alegação de legítima defesa não comprovada Ameaças que,
no calor dos fatos, foram suficientes para incutir temor, tanto
que as vítimas acionaram a Polícia, buscaram medida protetiva
e representaram contra o autor
Pleito subsidiário para
aplicação do art. 129, § 4o, do CP
Descabimento

Inexistência sequer de indícios de que tenha agido impelido por
motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de
violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima
Dosimetria adequada e que sequer integra a insurgência
defensiva Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso
defensivo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO contra a r. sentença de
fls. 174/179 que o condenou por dupla incursão ao art. 147, caput,
do Código Penal, em concurso material com uma incursão ao art.
129, § 9o, do mesmo Estatuto Repressivo, a pena de 09 meses e
15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Consta da denúncia, resumidamente, que no
dia 27 de outubro de 2019, às 15h04, prevalecendo-se das
relações domésticas, o réu ameaçou causar mal injusto e grave à
sua mãe Meire Aparecida das Graças Oliveira, bem como ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
3
irmão Marcelo Aparecido de Oliveira e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, ofendeu a integridade corporal
de seu irmão, causando-lhe lesões corporais leves. Segundo
apurado, o réu é usuário de crack e cocaína, e bastante agressivo
pelo consumo dos entorpecentes, disse à genitora que iria
quebrar tudo na casa em que moram juntos e que, caso esta
tentasse lhe impedir, cortaria seu pescoço. Na sequência,
avisando que provocaria seu irmão, foi em direção a ele, atacando-
o com uma faca, iniciando embate corporal durante o qual
Marcelo ficou com um corte na testa, além de hematomas e
escoriações no ombro direito, nariz, cotovelo, joelho e mão
direita. Encerrada a luta, o réu ainda ameaçou matar Marcelo,
tendo feito ameaças inclusive após ser preso e levado à delegacia
(fls. 91/92).
Inconformado,
busca
preliminarmente
o
relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, a absolvição por
insuficiência de provas, já que além de ter agido em legítima
defesa com relação a seu irmão Marcelo, não proferiu ameaças
contra sua mãe que, inclusive, estava na residência ao lado. Alega
inservível a prova material, já que as lesões podem ter ocorrido
em outra ocasião ou de modo diferente, não tendo agido com
dolo, já que nunca pretendeu consolidar as ameaças proferidas
durante troca de ofensas e ânimo alterado pelo consumo de
álcool. Alternativamente, quer a aplicação do benefício previsto
no art. 129, § 4o, do Código Penal (fls. 191/198).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 202/207), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso (fls. 217/221).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
4
A preliminar, inconsistente, não merece
acolhimento, pois além de preso a outro título, depois de
proferida sentença monocrática, a custódia foi lançada em razão
do descumprimento de condições para sua manutenção em
liberdade provisória.
De outro lado, segundo remansosa orientação
jurisprudencial não há mais se falar em irregularidade da prisão
provisória quando a questão se encontra superada pela
superveniência do decreto de prisão proveniente de r. sentença
condenatória, que é novo título judicial ensejador da custódia
cautelar.
No mérito melhor sorte não o acompanha.
O
boletim
da
ocorrência
(fls.
03/06),
acompanhado de autos de exibição e apreensão (fls. 09), bem
como o laudo pericial atestando a lesão corporal (fls. 86/87), não
deixam dúvidas sobre a ocorrência dos crimes que saltam nítidos,
ainda, da prova oral, colhida por meio de videoconferência e
armazenada digitalmente.
Os policiais José Adriano Facco e Nedson
Bertunes de Jesus, na fase administrativa, contaram terem sido
acionados via COPOM para atendimento de ocorrência praticada
no âmbito doméstico familiar e, no local, terem surpreendido o
réu em frente à residência, seguido pelo irmão e genitora de
ambos, empunhando um facão na via pública, oportunidade em que
deram ordem de parada e o réu se deitou no chão, soltando o
facão. Disseram, ainda, que realizada busca pessoal, localizaram
uma pequena faca. Na oportunidade sua mãe assegurou ser
constantemente ameaçada e morte pelo réu, que é usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
5
entorpecentes. Segundo seu irmão, ambos brigaram por motivos
não declinados e, durante a contenda, Marcelo foi ferido pelo réu
que, inclusive, o ameaçou e, quando a mãe tentou intervir na
contenda, foi também ameaçada, mostrando-se temerosa pela
própria vida caso o filho não fosse preso (fls. 07 e 08).
Em juízo Nedson repetiu que ao ser acionado
para atender a uma ocorrência de “briga entre familiares” viu
ANTÔNIO com um “podão” em frente à casa e, ao aborda-lo, o
réu não ofereceu resistência, largando a arma e se deitando no
chão onde, abordado, verificou que trazia uma faca à cintura. Na
oportunidade e depois, na Delegacia, ANTÔNIO disse que queria
matar o irmão. Conversou com a mãe do réu que informou que seu
filho é usuário de drogas e a ameaçava constantemente, pedindo
que ele fosse preso. Na oportunidade ele a estava xingando e já
havia agredido o irmão, tendo ouvido ameaças. Contou que o réu
estava bastante alterado, aparentando ter usado entorpecentes,
bem como que a mãe disse que ele pegava coisas da casa para
vender. Relatou, ainda, que Marcelo estava com algumas
escoriações, apontando ANTÔNIO como agressor e dizendo que
sempre que seu irmão saía e usava drogas, queria mata-lo ao
chegar em casa.
A palavra do policial, que não conhecia
previamente o réu e, portanto, motivo algum teria para mentir,
não pode ser desprezada e, estando afinada aos demais
elementos de convicção, aponta o acerto da decisão condenatória.
Meire Aparecida das Graças Oliveira explicou,
na fase administrativa, residir no mesmo imóvel com o réu, um
filho, uma filha e sua neta e, depois de relatar que ANTÔNIO é
usuário de crack e álcool, já a tendo ameaçado de morte outras
vezes, afirmou que nunca foi agredida fisicamente. Disse que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
6
brigas na família ocorrem em razão do vício do seu filho que
constantemente exige dinheiro para sustentar o consumo de
álcool e drogas e, no dia dos fatos, ao acordar, pegou um
refrigerante da geladeira e vendeu para comprar droga. Contou
que ao chegarem em casa ANTÔNIO usou droga e ficou
agressivo, afirmando que iria quebrar tudo dentro de casa e
cortar o pescoço de quem entrasse. Disse ter acreditado nas
ameaças, pois o réu já feriu outro irmão com faca. Contou que
ANTÔNIO disse que provocaria Marcelo, com quem brigou na
porta de casa, estando na posse de uma faca e, depois, pegou um
“podão”. Afirmou que foi ANTÔNIO quem deu causa à briga
durante a qual feriu Marcelo, que foi levado para atendimento na
UPA representando, por fim, contra o filho, buscando medidas
protetivas de urgência (fls. 19).
Em juízo, como costuma acontecer em crimes
que envolvem laços afetivos, sua mãe tentou minimizar a
ocorrência.
Disse que o réu havia “bebido” e, fora de si,
“do nada”, aconteceu tudo isso. Contou que seu filho havia usado
drogas e, embora falasse que iria quebrar a casa, ele nunca
quebrou nada. Questionada se ele ameaçou cortar seu pescoço,
disse que ele a segurou pelo pescoço, mas não apertou, pois queria
pegar o celular. Confirmou, contudo, que ele “pegou a faca” para
seu filho e que, no passado, havia agredido outro filho seu,
também com uma faca, embora nunca a tivesse atacado. Assentiu,
ainda, que depois dos fatos, descumprindo medida restritiva, ele
a ameaçou, bem como sua filha e, por isso, está preso. Afirmou
que pretende acolhê-lo quando for colocado em liberdade, pois é
um filho bom e só precisa de ajuda para se livrar das drogas, não
tendo medo dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
7
Ao MP confirmou a idade e manteve a
negativa sobre a ameaça, dizendo que o viu pegar uma faca, mas
como ficou em casa, não sabe o que ele falou para Marcelo
explicando que no dia em que ele descumpriu a medida restritiva,
foi por ter visto a ex-esposa e ter ficado fora de si e, depois de
“beber uns golinhos”, como “não é de beber”, ficou revoltado e foi
à sua casa onde brigou com ela e sua filha.
Não é incomum, em casos de violência
doméstica, ainda mais quando envolve relação afetiva, que a
vítima modifique a versão dos fatos, principalmente num caso
como o presente, em que a ameaça envolveu mãe e filho.
A Justiça, contudo, não pode fechar os olhos
e fazer de conta que nada aconteceu, pois não é desconhecida a
violência a que tantas mulheres são submetidas com a prevalência
das relações domésticas e, bem por isso, foi editada a festejada
Lei “Maria da Penha” que não pode ser ignorada.
Marcelo Aparecido de Oliveira, na Polícia,
confirmou morar no mesmo imóvel com o réu, sua mãe, uma irmã e
sobrinha, apontando ANTÔNIO como pessoa agressiva e usuária
de drogas e álcool, vício por conta do qual provoca brigas na
família. Disse que ele, com frequência, pega objetos da casa para
vender e, assim, sustentar seu vício. Repetiu que ele nunca
agrediu fisicamente sua mãe, mas informou que já brigaram
outras vezes e, no dia dos fatos, sem motivo algum, ele foi ao seu
encontro com uma faca para agredi-lo, tendo ambos entrado em
luta corporal durante a qual caiu no chão e feriu a testa. Contou
que seu irmão o ameaçou de morte, inclusive na porta da
Delegacia, representando processualmente contra ele em face
das lesões e ameaças sofridas (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
8
Em juízo, como a mãe, buscou abrandar as
consequências dos atos de seu irmão repetindo, contudo, que
depois de “beber”, bastante agressivo, ANTÔNIO pegou uma
faca, tendo entrado em luta corporal. Afirmou, entretanto, não
saber se foram proferidas ameaças contra sua mãe, que teria
sido retirada de casa por um vizinho, embora tenham lhe contado
que ele disse que iria quebrar tudo e cortaria o pescoço de sua
mãe, caso ela tentasse impedi-lo. Disse que o réu usa drogas, mas
não havia consumido naquele dia, pois não tinha dinheiro e que ele
não conseguiu acertá-lo com o faca, tendo ficado ferido na testa
e no ombro. Admitiu, ainda, ter sido ameaçado “uma par de vez”
informando, de outro lado, que o réu já foi preso por furto “e
outras coisas”. Disse que nunca teve medo do irmão que, “é um
moleque bom, mas por conta da droga e álcool fica alterado”.
Ao MP confirmou ter sido ameaçado pelo réu,
inclusive defronte à Delegacia, mas disse que depois ele se
arrependeu e pediu desculpas, malgrado dias depois tenha
desrespeitado medida protetiva e voltado a ameaçar sua mãe e
irmã, motivo pelo qual foi preso.
A palavra das vítimas, como se vê, apesar da
tentativa dos parentes em minimizar sua responsabilidade
criminal, vem afinada com os demais elementos de convicção, já
que além das falas dos policiais, há o laudo pericial atestando a
lesão corporal praticada.
O
réu,
de
qualquer
modo,
na
fase
administrativa admitiu ter proferido ameaças alegando que o fez
por estar nervoso negando, contudo, a intenção de matar qualquer
pessoa (fls. 13).
Em juízo, contrariando todas as evidências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
9
disse que bebia com seu irmão que, em dado momento, partiu para
cima dele e, para se defender, pegou um facão, tendo sido essa a
primeira vez. Admitiu, de outro lado, ter xingado sua mãe, não
lembra com quais palavras, mas disse que a ama e não teria
coragem de fazer nada, tendo falado “da boca pra fora” num
momento de raiva. Disse que estava bêbado e não lembra se a
ameaçou, embora se lembre de ter dito que quebraria a casa, mas
não de ter falado de cortar o pescoço. Admitiu, ainda, que na
Delegacia falou que mataria o irmão, num momento de raiva, mas
que não tem coragem de matá-lo. Alegou que essa foi sua primeira
prisão, mas confrontado pelo magistrado admitiu já ter cumprido
pena por furto, tendo uma agressão a outro irmão e já ter sido
flagrado com drogas.
Diante de tal panorama, portanto, como se
disse, não cabe sequer cogitar-se a absolvição.
As vítimas, no calor dos acontecimentos,
temerosos diante das ameaças proferidas, requisitaram a
presença policial e pediram a prisão do agressor, bem como a
concessão de medidas protetivas, deixando clara a crença na
promessa de causar mal injusto e grave.
Não há dúvidas, de outro lado, sobre a prática
das lesões corporais materialmente comprovadas.
A combativa defesa alega que o réu se limitou
a defender-se de injusta agressão que, contudo, não ficou
demonstrada nos autos, descabendo falar-se em ação impelida
por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de
violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima.
Afirma, ainda, que a mãe do réu sequer ouviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-15.2019.8.26.0530 -Voto no 39281 - RA
10
as ameaças, já que teria sido levada por um vizinho a outro
imóvel, mas tal informação, trazida por Marcelo fora de
contexto, não encontra eco no caderno de provas, até porque
ficou claro que só depois de ameaçar a própria mãe, o réu partiu
para cima do irmão com uma faca e, depois, com um “podão”,
tendo ela própria relatado a ameaça que, repita-se, fez com que
requeresse medida protetiva de afastamento que, descumprida,
levou o réu à prisão.
As penas, dosadas com critério e justificação
e que sequer integram a insurgência defensiva, ficam mantidas tal
qual lançadas, o mesmo ocorrendo com o regime prisional que,
diante de seus antecedentes e personalidade criminosa, não
poderia ser diverso do intermediário.
Posto isto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a condenação de
ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO por dupla incursão ao art. 147,
caput, do Código Penal, em concurso material com uma incursão ao
art. 129, § 9o, do mesmo Estatuto Repressivo, a pena de 09
meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
EDISON BRANDÃO
Relator